Tribunal: TJBA
Processo: 8121515-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121515-42.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: C B P DE OLIVEIRA Advogado(s): JOSE ANTONIO DOS SANTOS NETO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDAS. COMPARECIMENTO NOS AUTOS. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. PRERROGATIVA DO AUTOR/APELADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Eventual vício na citação do Apelante foi sanado pelo seu comparecimento nos autos, com a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Restou demonstrado que a “Notificação extrajudicial” foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no instrumento contratual assinado pelo Apelante. Ainda que não conste a sua assinatura na Notificação, depreende-se que, para a comprovação da mora, basta o seu envio, por carta registrada com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato – o que ocorreu, na hipótese. Sequer se exige que a assinatura seja a do próprio devedor e não mais se faz necessário que a notificação se efetive por meio de cartório de títulos. 3. No que tange ao acordo extrajudicial firmado pelas partes, verifica-se que houve o pagamento intempestivo do boleto, motivo pelo qual requereu o Apelado o desfazimento do ajuste. Tal conduta está dentro da sua prerrogativa, como credor, sendo cabível a apreensão do veículo, desde que restituído o valor pago. 4. O Apelante impugna - sem razão - os cálculos fornecidos pelo Apelado, sob o fundamento de que a taxa de juros efetivamente aplicada ao contrato é diversa daquela originalmente pactuada, por ter sido contratada 1,00% a.m., mas aplicada taxa de 1,014240% a.m.. Segundo o STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, a qual deve ser efetivamente demonstrada, servindo-se como parâmetro a taxa média de mercado. O Tribunal Superior também firmou orientação no sentido de que, para haver abusividade, a taxa pactuada deve corresponder a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa de mercado, o que vem sendo adotado por esta e outras Cortes – e não ocorre na hipótese. 5. Honorários sucumbenciais majorados para o R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 11 do CPC/2015, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, a teor do art. 98, § 3º do CPC/2015. 6. Apelo conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8121515-42.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante C B P DE OLIVEIRA e Apelado BANCO BRADESCO SA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.